Tribunal: STF
Processo: AI 591414
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-09-18
Data de publicação: 2007-09-18

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Recurso que
   não demonstra o desacerto da decisão agravada. 3. Isonomia.
   Equiparação salarial de cargos. Súmula 339 do STF.
   Impossibilidade. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega
   provimento.